Tribunal: TJMT
Processo: 1075765-71.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075765-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTE DA VIAGEM CONCLUÍDA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 07 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Está devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, pois a consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, além do atraso na conclusão da viagem,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075765-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrido(s):

Flavia Karoline Motta Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 16/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso, que o reclamante contratou o voo da Cia aérea reclamada com saída de Cuiabá/MT no dia 15/06/2023 às 07h10min, com destino à João Pessoa/PB às 17h45 e conexão em Recife/PE.

A Autora alega que, chegando em Recife, o voo foi cancelado, sendo obrigada a viajar por meio de transporte terrestre no ultimo trecho da viagem, chegando ao destino, à meia-noite, isto é, com 07 horas de atraso.

Já a reclamada argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de manutenção emergencial na aeronave, pois a empresa identificou falha mecânica.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, sendo o consumidor obrigado a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre e pelo atraso na conclusão da viagem,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024